Tribunal: TCU
Processo: 022.438/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 563/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse das sras. Edna Macedo de Andrade, Elcy de Souza Santos, Eliane Souza dos Santos, Elvira Santos de Almeida, Maria da Conceição Macedo de Souza e Quitéria de Souza Santos: 1. Processo TC- Processo 022.438/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lúcia dos Santos (XXX.185.995-XX); Cláudia Daher de Souza (XXX.266.497-XX); Edna Macedo de Andrade (XXX.831.127-XX); Elcy de Souza Santos (XXX.496.147-XX); Eliane Souza dos Santos (XXX.553.767-XX); Elvira Santos de Almeida (XXX.397.727-XX); Gilvonete de Oliveira Pereira (XXX.016.767-XX); Márcia Lemos da Graça Rocha (XXX.077.587-XX); Maria da Conceição Macedo de Souza (XXX.911.567-XX); Quitéria de Souza Santos (XXX.925.857-XX); Rita de Cássia da Silva Santos (XXX.219.777-XX); Rosângela da Silva Santos (XXX.141.197-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que: 1.7.1.1. adote as medidas cabíveis, no prazo de trinta dias, para fazer incidir a glosa a que se refere o § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 sobre os proventos de pensão da sra. Quitéria de Souza Santos, que percebe benefício pelo regime geral de previdência em valor superior à pensão militar ora em exame; 1.7.1.2. informe a este Tribunal, no prazo de sessenta dias, o resultado das medidas mencionadas no subitem anterior; 1.7.2. informar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 1.7.2.1. para fins da glosa prevista no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019: 1.7.2.1.1. a sra. Gilvonete de Oliveira Pereira percebe pensão instituída pelo militar Arli Pereira desde 4/7/2023; 1.7.2.1.2. a sra. Eliane Souza dos Santos percebe pensão instituída pelo militar Enéas Macedo dos Santos desde 4/7/2022; 1.7.2.2. para fins de cessação dos pagamentos de benefício assistencial e eventual ressarcimento, as sras. Ana Lúcia dos Santos (XXX.185.995-XX) e Rosângela da Silva Santos XXX.141.197-XX) percebem, desde 2/7/2023, pensão instituída pelo militar Lourival Vicente dos Santos; 1.7.2. informar ao Ministério do Desenvolvimento Social que as sras. Ana Lúcia dos Santos e Rosângela da Silva Santos, incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais, recebem pensão militar.